Tribunal: STF
Processo: RE 1339751
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 11, fl. 13):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. TÍTULO EXECUTIVO. NÃO ATENDIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000. CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO TRIBUNAL DE CONTAS. 
    1. A REVISÃO DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS PELO PODER JUDICIÁRIO DEVE OCORRER EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE, A PARTIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE CADA CASO CONCRETO.
    2. A SUBMISSÃO DAS CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS É CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA, SENDO PRÓPRIA DO EXERCÍCIO DO MANDATO DE PREFEITO.
    3. AS CONTAS DO MUNICÍPIO PASSARAM POR AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS EM VIRTUDE DO NÃO ATENDIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000. O TCE CONCLUIU QUE O ADMINISTRADOR DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE ALVORADA, NO EXERCÍCIO DE 2011, (...), É DEVEDOR DO VALOR DE R$ 664.535,52.
    4. AS DECISÕES EMANADAS DA CORTE DE CONTAS TÊM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO (ARTIGO 71, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), E GOZAM DE PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA; NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
    5. SEGUNDO JÁ DECIDIDO POR ESTA CÂMARA, O “CONTEÚDO DO PARECER PRÉVIO EMITIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS, COM BASE NO INCISO I DO ART. 71 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ESTÁ SUJEITO À APRECIAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, MAS COM CONSEQUÊNCIAS NO ÂMBITO DA ELEGIBILIDADE DO CHEFE DO EXECUTIVO, NOS TERMOS DO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA G, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90, NÃO AFASTANDO SUA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL OU ADMINISTRATIVA. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ADOTADA NOS RE 729.744/RG E 848.826/RG (TEMAS 157 E 835 STF)”. APELO PROVIDO. REJEITADA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”.
    No RE (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOÃO CARLOS BRUM sustenta que houve violação aos artigos 31, §2º, e 71, I e II, da Constituição Federal. 
    Afirma, em síntese, que “o título executivo que serve de embasamento para propositura da ação executória, por tratar-se de Certidão de Decisão de Tribunal de Contas, cujo valor se originou de atos administrativos do Processo de Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo, deve passar pela apreciação da Câmara Municipal de Vereadores, juntamente com todo o processo, nos termos em que determina o Art. 31, §§, 1° e 2°, da Constituição Federal, o que não aconteceu no presente caso” (Vol. 16, fl. 17). 
    Prossegue, afirmando que a eficácia executiva das decisões do Tribunal de contas, prevista no artigo 71, §3º, da CF/1988, somente se aplica “aos Administradores em Geral, não se aplicando ao Chefe do Poder Executivo, pois, em relação a este, há a necessidade de apreciação pela Câmara de Vereadores” (Vol. 16, fl. 18). 
    Por fim, aduz que o acórdão recorrido divergiu do entendimento fixado por esta CORTE no RE 729.744-RG (Temas 157) e no RE RE 848.826-RG (Tema 835) da repercussão geral.
    Sem contrarrazões (Vol. 18).
    Na sequência, o Tribunal de origem de determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto aos Temas 157 e 835 da repercussão geral (Vol. 20).
    Em nova análise da matéria, o TJRS afastou a aplicação ao caso dos Temas 157 e 835 e manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 22, fl. 14):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. TÍTULO EXECUTIVO. NÃO ATENDIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000. CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO TRIBUNAL DE CONTAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 157 E 835 DO STF. 
    1. Cuida-se de juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC.
    2. As contas do Município de Alvorada passaram por Auditoria do Tribunal de Contas que, nos autos do processo nº 000929-0200/11-7, constatou o não atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal relativamente às Contas de Gestão Fiscal do exercício de 2011 pelo executado/apelado, concluindo que o gestor municipal é devedor da quantia de R$ 927.537,98, de acordo com os itens 9.1, 9.2.1, 13.1.6, 13.1.7, 13.1.8 e 13.1.9, do Relatório de Auditoria, mais multa de R$ 1.500,00, com fundamento nos artigos 67 da Lei n. 11.424/00 e 132 do Regimento Interno da Corte de Contas.
    3. As decisões emanadas da Corte de Contas têm eficácia de título executivo (artigo 71, § 3º, da Constituição Federal), e gozam de presunção de liquidez e certeza; não havendo necessidade de inscrição em dívida ativa.
    4. A situação dos autos não está abarcada pelas teses fixadas nos Temas 157 e 835 do STF. 5. Precedentes desta Corte sobre o assunto, inclusive em sede de juízo de retratação. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO”.
    É o relatório. Decido. 
    Preenchidos todos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, passo à análise do mérito.
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dar provimento à Apelação do Município de Alvorada – RS (Vol. 11, fl. 6):
    “O Município de Alvorada promoveu execução fiscal em face de João Carlos Brum, objetivando a cobrança de valor inscrito em título executivo formalizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, no valor de R$927.537,98. 
    No caso, houve a juntada da Certidão de Decisão do Tribunal de Contas – Título Executivo nº 0054/2017 (fl. 5 da petição inicial – evento 2), que indica: a origem da dívida; o processo que originou a decisão correspondente; valores apurados; e atualizações contábeis; ostentando o título executivo os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade. 
    As contas do Município passaram por Auditoria do Tribunal de Contas, que concluiu: o “Sr. João Carlos Brum, Administrador do Executivo Municipal de Alvorada, no exercício de 2011, (...), é devedor do valor de R$ 664.535,52 (seiscentos e sessenta e quatro mil quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) ao Município de Alvorada, referente a imputação de débito, atualizado monetariamente até 31/12/2016”.
    […]
    O executado não apontou qualquer ilegalidade no procedimento administrativo do Tribunal de Contas ao examinar as suas contas; limitando-se a defender a necessidade de apreciação pelo Poder Legislativo. Invocou o julgamento do RE 729744 (Tema 157) e RE 848826 (Tema 835). 
    Ressalto que o executado/apelado não trouxe aos autos provas no sentido de que as irregularidades apontadas pelo TCE não existiram. 
    Consoante referido alhures, as decisões emanadas da Corte de Contas têm eficácia de título executivo (artigo 71, § 3º, da Constituição Federal), e gozam de presunção de liquidez e certeza; não havendo necessidade de inscrição em dívida ativa. 
    Ademais, segundo já decidido por esta Câmara, o “conteúdo do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, com base no inciso I do art. 71 da Constituição da República, está sujeito à apreciação do Poder Legislativo, mas com consequências no âmbito da elegibilidade do Chefe do Executivo, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90, não afastando sua responsabilização civil, criminal ou administrativa. Orientação do Supremo Tribunal Federal adotada nos RE 729.744/RG e 848.826/RG (Temas 157 e 835 STF)” – (Embargos de Declaração Cível, Nº 70082166455, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 29-08-2019). 
    Logo, o TCE possui competência para impor ao então prefeito municipal (ora apelado) o pagamento dos valores, não havendo a necessidade de chancela do Poder Legislativo local”.
    Esse entendimento foi mantido pelo Tribunal a quo, em juízo de retratação negativo, com base nos seguintes fundamentos (Vol. 22):
    “O julgamento desses temas, contudo, não altera o acórdão que negou provimento à apelação. 
    Sendo assim, é necessário fazer a devida distinção relativamente ao que foi decidido pelo STF, em especial, no TEMA 835. 
    Conforme é possível interpretar-se da tese adotada pelo Plenário do STF, a aplicabilidade está restrita à hipótese de elegibilidade (LC 64/90), o que não afasta o cabimento da atuação constitucional do Tribunal de Contas no julgamento da responsabilidade administrativa dos administradores públicos.
    No julgamento da Apelação Cível nº 70076483742, a Quarta Câmara Cível desta Corte, em acórdão da relatoria do Des. Eduardo Uhlein, asseverou que: 
    “... 2. Os prefeitos, quando atuam pessoalmente na condição de administradores, agindo como ordenadores de despesas e praticando atos de gestão financeira, submetem-se a um controle externo de dupla natureza: o julgamento técnico-administrativo relativo às contas de gestão, a cargo do tribunal de contas, conforme o previsto no art. 71, II, da Constituição Federal, por simetria ao modelo federal (1) e, ainda, o julgamento políticoadministrativo, referente às contas de governo, de responsabilidade da Câmara de Vereadores, em relação ao qual o Tribunal de Contas tem incumbência meramente opinativa – art. 71, I, da Carta Constitucional. 3. Hipótese dos autos que diz com a atuação do Tribunal de Contas no julgamento dos atos de gestão do Chefe do Executivo Municipal, fixando débito gerado aos cofres públicos, e que não tem qualquer conotação com sua elegibilidade, não tendo aplicação a tese sufragada em repercussão geral pelo STF no Tema 835”.
    Já no tocante à tese firmada no Tema 157 do STF, na esteira da jurisprudência desta Corte, diz respeito a recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, no qual assentou que a inelegibilidade pela rejeição das contas do Prefeito Municipal é ato de competência exclusiva da Câmara Municipal, não se admitindo o julgamento ficto das contas pelo decurso de prazo, prevalecendo a competência do Tribunal de Contas do Estado para a imposição de multa e ressarcimento, independentemente de manifestação da casa legislativa. 
    No caso concreto, as contas do Município de Alvorada passaram por Auditoria do Tribunal de Contas que, nos autos do processo nº 000929-0200/11-7, constatou o não atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal relativamente às Contas de Gestão Fiscal do exercício de 2011 pelo executado/apelado, concluindo que o gestor municipal é devedor da quantia de R$ 927.537,98, de acordo com os itens 9.1, 9.2.1, 13.1.6, 13.1.7, 13.1.8 e 13.1.9, do Relatório de Auditoria, mais multa de R$ 1.500,00, com fundamento nos artigos 67 da Lei n. 11.424/00 e 132 do Regimento Interno da Corte de Contas. 
    Portanto, trata-se de irregularidades nas Contas de Gestão Fiscal do Executivo de Alvorada, resultando na responsabilização do Prefeito pelo correspondente ressarcimento e multa, situação que não se enquadra nas teses firmadas nos Temas 157 e 835.”
    No julgamento do RE 729.744-RG, de relatoria do Min. GILMAR MENDES, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 157), DJe de 23/8/2017, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou tese no sentido de que:
    “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”.
    O acórdão ficou assim ementado:
    “Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido”.
    Em seu voto, o Eminente Relator assim se pronunciou:
    “A questão central discutida, no presente recurso, refere-se à natureza jurídica do parecer emitido pelo Tribunal de Contas na apreciação das contas anuais de prefeito, bem como à produção de efeitos no caso de silêncio do Poder legislativo municipal quanto à sua aprovação ou rejeição. O debate perpassa, necessariamente, pela discussão a respeito da exclusividade da competência da Câmara Municipal para julgamento das contas do prefeito.
    […]
    Sublinho que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, na ocasião do julgamento da ADI 849 e da ADI 3715, no sentido de que a Constituição Federal é clara ao determinar, em seu art. 75, que as normas constitucionais que conformam o modelo de organização do Tribunal de Contas da União são de observância compulsória pelas constituições dos estados-membros. 
    No âmbito das competências institucionais do Tribunal de Contas, esta Corte tem reconhecido a clara distinção entre ( i) a competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, especificada no art. 71, inciso I, CF/88; e (ii) a competência para julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, entre eles, os dos órgãos dos poderes Legislativo e Judiciário, definida no art. 71, inciso II, CF/88. Assim, cabe ao Tribunal de Contas apenas apreciar, mediante parecer prévio, sem conteúdo deliberativo, as contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo. 
    A competência para julgar essas contas fica a cargo do Congresso Nacional – por força do art. 49, inciso IX, da Constituição –, cuja apreciação não se vincula ao parecer do Tribunal de Contas.
    O poder constituinte originário conferiu o julgamento das contas do administrador público ao Poder Legislativo, em razão de que tal decisão comporta em si uma natureza política e não apenas técnica ou contábil, já que objetiva analisar, além das exigências legais para aplicação de despesas, se a atuação do Chefe do Poder Executivo atendeu, ou não, aos anseios e necessidades da população respectiva. 
    Na segunda hipótese do art. 71 da Constituição, a competência conferida ao Tribunal de Contas é de julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário (art. 71, II, CF/88). 
    Neste último caso, os atos administrativos apreciados são analisados de forma técnica, para averiguar se houve violação a preceitos normativos ou regulamentares de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial e se atenderam aos princípios da administração pública, insculpidos no art. 37 da Constituição. Cuida-se, aqui, de desempenho de função jurídica pelo Tribunal de Contas, consistente no exercício de típica atribuição deliberativa. 
    Como se percebe, no tocante às contas do Chefe do Poder Executivo, a Constituição confere à Casa Legislativa, além do desempenho de suas funções institucionais legislativas, a função de controle e fiscalização de suas contas, em razão de sua condição de órgão de Poder, a qual se desenvolve por meio de um processo político-administrativo cuja instrução se inicia na apreciação técnica do Tribunal de Contas. 
    No âmbito municipal, o controle externo das contas do prefeito também constitui uma das prerrogativas institucionais da Câmara dos Vereadores, que o exercerá com o auxílio dos tribunais de contas do estado ou do município, onde houver, nos termos do art. 31 da Constituição, que possui a seguinte redação: 
    “Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal, na forma da lei. 
    § 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. 
    § 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente, sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. 
    § 3º As contas do Município ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 
    § 4º É vedada a criação de tribunais, Conselhos ou órgãos de contas municipais”.
    Ressalto que a expressão “só deixará de prevalecer”, constante do § 2º do citado artigo, deve ser interpretada de forma sistêmica, de modo a se referir à necessidade de quórum qualificado para rejeição do parecer emitido pela corte de contas que, como já amplamente demonstrado, é órgão auxiliar do Poder Legislativo na análise das contas do Chefe do Executivo.
    […]
    A natureza da manifestação do tribunal de contas que, ao apreciar destacadamente determinado ato de gestão do prefeito, decida pela sua rejeição, foi objeto de análise do RE-RG 848.826, de relatoria do ministro Barroso. 
    Entendo, portanto, que a competência para julgamento das contas anuais dos prefeitos, eleitos pelo povo, é do Poder Legislativo (art. 71, I, da CF), órgão constituído por representantes democraticamente eleitos para averiguar, além da sua adequação orçamentária, sua destinação em prol dos interesses da população ali representada. 
    Seu parecer, nesse caso, é meramente opinativo, não sendo apto a produzir consequências, como a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar 64/90. 
    Essa tem sido, inclusive, a jurisprudência firme desta Suprema Corte. No julgamento do RE 132.747, de relatoria do ministro Marco Aurélio, o Tribunal assentou que a competência para julgamento das contas do Chefe do Executivo, considerados os planos federal, estadual e municipal, é do Poder Legislativo (RE 132.747-2, rel. min. Marco Aurélio, Pleno, DJ 7.12.1995). 
    No mesmo sentido, ao examinar a ADI 849/MS, a Corte reafirmou a necessidade de observância obrigatória, por parte das constituições estaduais, do modelo federal de competências para julgamento das contas do Chefe do Executivo.
    […]
    Dessa forma, cabendo exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do Chefe do Executivo, com mais razão não se pode conferir natureza jurídica de decisão, com efeitos imediatos, ao parecer emitido pelo Tribunal de Contas que opina pela desaprovação das contas de prefeito até manifestação expressa da Câmara Municipal. 
    O entendimento de que o parecer conclusivo do Tribunal de Contas produziria efeitos imediatos, que se tornariam permanentes no caso do silêncio da Casa Legislativa, ofende a regra do art. 71, I, da Constituição. 
    Essa previsão dispõe que, na análise das contas do Chefe do Poder Executivo, os Tribunais de Contas emitem parecer prévio, consubstanciado em pronunciamento técnico, sem conteúdo deliberativo, com o fim de subsidiar as atribuições fiscalizadoras do Poder Legislativo, que não está obrigado a se vincular à manifestação opinativa daquele órgão auxiliar. Tal entendimento teria ainda o condão de transformar a natureza precária do parecer, passível de aprovação ou rejeição, em decisão definitiva. 
    O ordenamento jurídico pátrio não admite o julgamento ficto de contas, por decurso de prazo, sob pena de, assim se entendendo, permitir-se à Câmara Municipal delegar ao Tribunal de Contas, que é órgão auxiliar, competência constitucional que lhe é própria, além de se criar sanção ao decurso de prazo, inexistente na Constituição. 
    Do mesmo modo, não se conformam com o texto constitucional previsões normativas que considerem recomendadas as contas do município nos casos em que o parecer técnico não seja emitido no prazo legal, permitindo às câmaras municipais seu julgamento independentemente do parecer do tribunal de contas”.
    Por sua vez, no julgamento do RE 848.826-RG, em que constou como relator para acórdão o Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 835), esta CORTE firmou tese no sentido de que tanto as contas de gestão, como as conta de governo, serão julgadas pela Câmara Municipal, mediante parecer técnico do Tribunal de Contas.
    As conclusões acima não se restringem à seara eleitoral. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO DE CONTAS DE PREFEITO. PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. 
    1. É da Câmara Municipal a competência para julgamento das contas do prefeito, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
    2. A solução da controvérsia pressupõe o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.
    3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88.
    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.255.205-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/5/2020)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONVÊNIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VERBAS EXCLUSIVAS DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA PARA JULGAR AS CONTAS DE PREFEITO: CÂMARA MUNICIPAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.240.067-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/1/2021)
    O acórdão recorrido afastou-se dessas conclusões.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente